Tribunal: TJDFT
Processo: 0717195-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717195-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA AGRAVADO: MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a decisão 226073602 integrada pela decisão de ID 231890661, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714665-85.2022.8.07.0018, requerido por MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, ora agravada, em desfavor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Na ocasião, da decisão de ID 226073602 o Juízo revogou, no ponto embargado, a decisão de ID 159348946 e manteve, no polo ativo, a ora agravada, Maria Juracina Lisboa da Costa: [...] Verifico que, no id 160627737, a exequente opôs embargos de declaração da decisão de id 159348946, alegando erro relativamente ao número do processo indicado na decisão que fundamentou a substituição no polo ativo. A executada, no id 163553845, apresentou suas contrarrazões pugnando pelo acolhimento dos embargos. A empresa, NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda trouxe suas contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso (id 163669773). É o suficiente a relatar. Decido. De fato, observa-se que a ação mencionada (autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), movida por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Terracap), na decisão embargada não guarda qualquer relação com a discussão decorrente dessa execução, cuja origem se baseia nos autos da ação de no 2003.01.1.086547-2, Pje no 0046026-37.2003.8.07.0016, movido por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Novacap. Logo, a decisão embargada merece reparo, a fim de representar verdadeiramente a realidade discutida nessa demanda. Em sendo assim, considerando-se que a escritura de id 147323551, lavrada em 09/06/2017, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, é imprestável para subsidiar a pretensão deduzida pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, o pedido da empresa consignado em sua impugnação deve ser rejeitado. Desta forma, recebo os embargos de declaração de id 160627737, opostos pela exequente e, no mérito, dou-lhes provimento. Consequentemente, revogo no ponto embargado a decisão de id 159348946 e mantenho no polo ativo a Sra. Maria Juracina Lisboa da Costa. Diga a parte exequente se concorda com o valor de R$29.306,16 (vinte e nove mil trezentos e seis reais e dezesseis centavos), sugerido pela executada quando da impugnação de id 147204133. No mais, assinalo que essa execução seguirá o rito dos precatórios. Int. [...] Irresignada com a decisão anteriormente mencionada, a empresa NRB opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme ID 231890661, nos seguintes termos: [...] Id 2262388767. Descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, dando-lhe ciência. Visa a parte exequente/embargante, por meio de embargos declaratórios de id 226228057, a modificação da decisão de id 159348946. Contrarrazões de id 231690552, apresentadas pela interessada/embargada pugnando pela rejeição do recurso. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Na verdade, a decisão embargada de 159348946, acolheu a impugnação apresentada pela NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, circunstância que desnatura a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em seu desfavor. Ademais, até mesmo por uma questão de isonomia relativamente as decisões proferidas nas diversas execuções sobre o mesmo tema que tramitam neste Juízo, os honorários advocatícios pretendidos pela exequente são incabíveis na hipótese. Logo, não se sustenta assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Enfim, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Por fim, conforme determinado na decisão de id 226073602, diga a exequente se concorda com o valor sugerido pela executada. Int. [...] Inconformada com a decisão que rejeitou os embargos de declaração, a parte ora agravante interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, a parte agravante alega que adquiriu da agravada suas frações ideais e os respectivos direitos, conforme escritura de compra e venda constante do ID 147323551. Aponta que (in verbis): [...] É certo que de acordo com as cláusulas segunda e quinta do referido instrumento, a Agravada transmitiu à Agravante todos os direitos oriundos de qualquer processo indenizatório que possuía sobre o imóvel [...] Defende, assim, que a cláusula quinta da escritura, ao mencionar a transferência dos direitos indenizatórios do processo no 2004.01.1.011147-8, também faz referência aos direitos indenizatórios decorrentes de quaisquer outras demandas. Isso significa que a citada cláusula previu expressamente a transferência de todo e qualquer direito indenizatório a favor da agravante. Sustenta, ainda, que o ajuste foi efetuado pela agravada de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento, e que foi firmado sob a égide da Constituição Federal. Alega que possui o direito de receber os créditos decorrentes da ação movida contra a NOVACAP, uma vez que pagou o preço correspondente para tanto. Quanto ao perigo da demora, que justifica a concessão da tutela de urgência recursal, aponta que, caso a agravada receba o crédito, dificilmente conseguirá reavê-lo. Assim, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para reformar a decisão de ID 226073602, a fim de acolher a impugnação apresentada e excluir a agravada do polo ativo. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão em discussão consiste em definir se a agravante detém legitimidade ativa para substituir a exequente no polo ativo do cumprimento de sentença. Consoante relatado, a agravante sustenta que adquiriu os direitos indenizatórios relativos ao imóvel objeto da desapropriação. Ocorre que, da leitura da Escritura Pública de Compra e Venda ID origem 147323551, indicada pela agravante, não é possível deduzir que os direitos decorrentes de todo e qualquer processo de indenização, exceto os indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação n. 2004.01.1.011147-8 (PJe n. 0040699-77.2004.8.07.0016) – ajuizada por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Terracap – foram a ela alienados. Nessa linha, transmissão dos direitos indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação n. 2003.01.1.086547-2 (PJe n. 0046026-37.2003.8.07.0016) deveria constar expressamente, se fosse o caso. Trata-se de tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 1.004. Confira-se a redação do precedente: Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente. Esta eg. Corte de Justiça também já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1004 DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a agravante alega ilegitimidade ativa da parte exequente, afirmando que adquiriu os direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal de imóvel de propriedade da exequente, mas que tais direitos foram reservados à exequente na escritura de compra e venda. A agravante também questiona a imposição de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, cessionária do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear a indenização por desapropriação indireta; e (ii) examinar a adequação da condenação por litigância de má-fé imposta à agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.004, o princípio da boa-fé objetiva impõe que o adquirente de imóvel ciente de restrição administrativa não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo hipóteses de vulnerabilidade econômica ou negócios jurídicos gratuitos, o que não se verifica no caso em tela. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC, requer prova de conduta dolosa com o intuito de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem ilícita, o que não restou demonstrado. A agravante utilizou os meios processuais de forma legítima, exercendo o seu direito de ação sem abuso. 5. A jurisprudência das Turmas Cíveis deste Eg. Tribunal é uníssona em afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé quando a parte apenas faz uso legítimo dos instrumentos processuais colocados à sua disposição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. O cessionário de imóvel previamente sujeito a apossamento administrativo ou restrição administrativa não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo nos casos de boa-fé objetiva e de aquisição gratuita ou por vulnerabilidade econômica. 2. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, é necessária a comprovação de conduta dolosa da parte, com alteração intencional da verdade dos fatos, o que não ocorre no exercício regular do direito de defesa. [...]. (Acórdão 1956915, 0740887-76.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025; grifou-se.) Desta forma, em uma análise perfunctória não há que se falar em ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo do Cumprimento de Sentença. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto ao ponto. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 9 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator